Tribunal: TJSP
Processo: 2046014-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Criminal – Pleito, em primeiro grau, de progressão de regime – Determinação de realização de exame criminológico – Decisão fundamentada, não evidenciando, em análise perfunctória, teratologia ou manifesta ilegalidade – Inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado por esta via – ORDEM DENEGADA.